Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013575-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), WILLIAN JHORDAN DE QUEIROZ SOUZA - CPF: 053.076.531-40 (VÍTIMA), JHEIMISON FELIPE ALVES FERREIRA - CPF: 047.456.111-96 (VÍTIMA), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (IMPETRANTE), WAGNER DIAS RODRIGUES - CPF: 045.913.651-82 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013575-75.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES, JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT
PACIENTE: WAGNER DIAS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INDICATIVOS DE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS [SERENDIPIDADE] – MATÉRIA A SER ELUCIDADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [23,9G DE COCAÍNA; 187G DE MACONHA] –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(TJMT, N.U 1007463-66.2018.8.11.0000)

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para
tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013575-75.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES, JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT
PACIENTE: WAGNER DIAS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WAGNER DIAS RODRIGUES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão e provas são ilegais, por invasão de domicílio, visto que
“os investigadores entraram na casa do paciente apenas por acharem que poderiam encontrar produtos de um roubo que ocorreu 2 dias atrás, e que nada foi encontrado, sendo encontrado os entorpecentes”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, de bons antecedentes, nunca respondeu qualquer processo criminal, tem residência fixa e emprego lícito] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas, bem como declarar a
“nulidade em todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (policiais), e, por conseguinte, o processo judicial, por serem todos oriundos de coação em sede policial”
.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013575-75.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória assim expôs:

“No dia 23 de maio de 2023, por volta das 17h50, na Rua 25, no 788, Bairro Jardim Rio Preto, ao lado da Escola Manoel Pinheiro, município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WAGNER DIAS RODRIGUES, com consciência e vontade, mantinha
em depósito 01 (uma) porção de cocaína em pó, com massa bruta 23,9g; 09 (nove) porções de maconha, com massa bruta de 174,8g; 03 (três) porções de sementes de maconha, bem como cultivava 40 (quarenta) espécimes vegetais de maconha, com massa bruta de 6,7g
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para o fim de mercancia ilícita
, conforme laudo de constatação de ID 119236223.

Apurou-se que o denunciado realizava o tráfico de entorpecentes de natureza diversa, além do que cultivava maconha destinada ao comércio ilícito, tanto que em um cômodo que deixava trancado na sua residência possuía uma estufa com toda a estrutura para o cultivo da droga,
bem como balança de precisão, rolo de papel filme, tábua para corte, diversas embalagens plásticas e agenda contendo anotações de comercialização das substâncias
, tudo utilizado para a prática do ilícito.

A ação delituosa foi descortinada uma vez que a equipe de investigadores, durante a apuração do roubo ocorrido na Loja Queiroz Cel, identificou o denunciado como sendo a pessoa prestou auxílio aos assaltantes, dando fuga com seu veículo Celta vermelho, e o localizou em frente a sua residência.

Assim, em buscas na residência do denunciado, foram localizadas todas as porções citadas acima
, as quais, submetidas à perícia preliminar, foram constatadas com a presença de cocaína e maconha, conforme laudo preliminar juntado no ID 119236223.”

Na delegacia, os investigadores de polícia, Lauri Romualdo da Silva e Leonardo Leite Fialho, narraram que:

“(...)
em continuidade ininterruptas as diligências referentes ao BO de no 2023.141438, a equipe de investigadores da DERF/TGA conseguiu identificar o veículo Celta vermelho, que foi citado por testemunhas como sendo aquele que deu fuga aos suspeitos de cometer o crime de roubo contra a loja Queiroz Cel
. Dessa forma, após diversas diligências,
a equipe chegou até o endereço do suspeito [Wagner Dias Rodrigues], que estava na frente de sua casa, bem como o veículo parado na rua e realizou a sua condução
; QUE
em entrevista ao mesmo
, informou que o suspeito Daniel quem é o mentor de toda a ação, inclusive, um dia antes do roubo, ele ligou convidando para fazer parte dos envolvidos no crime,
lhe garantindo o pagamento de R$ 5.000,00 cinco mil reais, para fazer a fuga dos outros dois envolvidos
; QUE
em seguida, o suspeito conduzido mostrou onde se encontravam possivelmente os aparelhos roubados e no local indicado (região de mata), após varredura pela equipe, foi localizado e arrecadado dois capacetes e apenas um aparelho modelo iPhone de cor azul (com adesivo da Queiroz Cel),
sendo os demais aparelhos não localizados
; QUE
diante da possibilidade dos aparelhos celulares roubados estarem na casa do suspeito
, bem como de sua afirmação de que teria drogas na
residência foi realizada uma busca no local
e em um cômodo que estava trancado, os policiais localizaram uma estufa com toda a estrutura para o cultivo de maconha; QUE. além disso, ao lado da estufa, havia ervas e sementes aparentando ser maconha acondicionadas de diversas formas, com apetrechos voltados para a comercialização da droga, como: balança de precisão, embalagens, potes com ervas in natura a granel, agenda de anotações e uma porção grande de substância análoga à cocaína
; QUE diante dos fatos, arrecadamos os objetos e entorpecentes conduzindo o suspeito Wagner, sem lesões corporais, até esta unidade policial juntamente com o veículo e demais objetos recuperados (...).”

Quanto à invasão de domicílio, a autoridade coatora homologou o flagrante [na audiência de custódia], nos seguintes termos:

“
DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

A Defesa do custodiado requereu o relaxamento da prisão em flagrante, com supedâneo que o custodiado não se encontrava em flagrante delito, bem como a suposta violação de domicílio cometido pelos policiais.

Em que pese a Defesa alegar que a prisão do custodiado não se encontra elencada em nenhuma das hipóteses previstas do art. 302 do Código de Processo Penal, conforme pode-se observar no depoimento do investigador de polícia Lauri Romualdo da Silva (ID 118680064),
os investigadores estavam em continuidade ininterruptas para conseguir localizar o veículo Celta Vermelho citado por uma testemunha como sendo aquele que deu fuga aos suspeitos de cometer o crime de roubo na Loja Queiroz Celulares
e, conforme art. 302, IV do CPP: “é considerado em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autos da infração”.

Além disso, não há tempo pré-estabelecido para ser realizada a prisão em flagrante desde que as investigações sejam ininterruptas. (...).

No caso dos autos, as razões para o ingresso dos policiais na residência do custodiado WAGNER DIAS RODRIGUES encontram-se devidamente justificadas
.

Com efeito,
verifica-se que o custodiado foi abordado em frente à sua residência após ser localizado pelos investigadores por ser suspeito de ter participado no crime de roubo cometido nesta Comarca, em razão de que os policiais localizaram o veículo informado por testemunhas como sendo aquele que deu fuga aos suspeitos de cometer o crime de roubo no dia 22/05/2023
.

Além disso,
após ser abordado pelos policiais, WAGNER teria os levado até uma região de mata, onde foi localizado um dos aparelhos celulares da referida loja que sofreu o roubo
.

Diante disto, verifica-se que o flagrante iniciou-se em plena via pública, com a abordagem e localização de objeto oriundo do roubo, sendo que no momento que os policiais adentraram na residência do custodiado, localizaram uma estufa com entorpecentes
.

Outrossim, vale ressaltar que não se pode perder de vista que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo. Assim, enquanto o agente mantiver sob sua guarda substância entorpecente, estará em estado de flagrância, o que permite que os policiais adentrem na residência a qualquer tempo, independentemente de mandado de busca e apreensão ou anuência do morador, desde que presente justa causa para tanto.

Diante do exposto, considerando o fato de que os agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que
HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de WAGNER DIAS RODRIGUES
.

Em análise dos elementos indiciários até então colhidos, ao que tudo indica, estamos diante de encontro fortuito de provas [serendipidade] – após o paciente ter sido detido, em via pública, na posse de um veículo utilizado fuga de um crime de roubo, além de uma
res furtiva
.

Ao que parece, os policiais ingressaram no domicílio do paciente para procurar os demais objetos do delito de roubo e, fortuitamente, se depararam com as substâncias entorpecentes dentro do imóvel.

Assim,

na via estreita deste
writ
, não se identifica a alegada nulidade por violação de domicílio, devendo, portanto, a matéria ser melhor dirimida na instrução processual.

Em situação semelhante, assim decidiu este Tribunal:

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(N.U 1007463-66.2018.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2018)

“Sobre a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do writ não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da dúvida sobre a pessoa suspeita em frente à residência, fator que deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória. No mais, a princípio, o que se observa é a prisão em flagrante do paciente observou o art. 302, inc. II, do CPP.”

(N.U 1005963-86.2023.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023)

Noutra quadra, a prisão preventiva do paciente foi decretada [na audiência de custódia realizada em 25.5.2023] com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
(...)

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida, ou seja, o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do delito cometido pelo custodiado e a forma como o entorpecente foi localizado.

Conforme narrado pelo policial condutor do flagrante, na residência do custodiado foi encontrado em um cômodo uma estufa de plantação aparentando ser de maconha e, de acordo com o laudo de entorpecente acostado ao ID 118680079, foram apreendidos os seguintes materiais:

•
01 (uma) porção de cocaína em pó, com massa bruta 23,9g;

• 09 (nove) porções de maconha dentro de embalagens plásticas transparentes e pote de vidro com tampa, com massa bruta de 174,8g,
conforme imagem:

(...)

03 (três) porções de sementes
no interior de embalagem plástica com fechamento tipo “zip”, com massa bruta
de 6,4g
;

•
40 (quarenta) porções de espécimes vegetais medindo
entre 15 cm e 20 cm de comprimento (aproximadamente), medidos da raiz às folhas, onde encontravam-se plantados em recipientes de isopor ou plástico com terra,
com massa bruta de 6,7g,
conforme imagem: (...).

Outrossim, além dos entorpecentes, foram apreendidos outros objetos que indicam à prática da traficância, sendo 01 (um) rolo de papel film, diversas embalagens plásticas, 01 (uma) agenda contendo anotações de comercialização de entorpecentes, 01 (uma) tábua de cortar carne com resquícios de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão.

Ressalta-se ainda que quando ouvido perante a Autoridade Policial, o custodiado informou ter dado apoio a outros suspeitos na fuga do crime de roubo ocorrido na Loja Queiroz Cell, no dia 22/05/2023 nesta Comarca, o que também reforça a necessidade da prisão preventiva para resguardo da ordem pública
(...).

E muito embora a Defesa do custodiado afirme que ele seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.”

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela autoridade coatora, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Isso porque, apesar de indicativos de traficância, não se pode olvidar que
não
estamos diante de apreensão de expressiva quantidade de drogas, em que pese a diversidade –
23,9g de cocaína;

187g de maconha
[aproximadamente], entre porções, plantas e sementes.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade” (STJ, HC 441.101/SP)”
(TJMT, HC n° 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023).

Some-se a isso que, segundo consta dos autos, o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito [empresário individual no ramo de construção, conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 32.031.182/0001-54] – Id. 171736660 e 171736661.

Nesse quadro, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de WAGNER DIAS RODRIGUES, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023